Tribunal: TJBA
Processo: 0501896-96.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0501896-96.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Magistrado(a): Júlia Wanderley Lopes Apelante: Edson de Oliveira Barros Advogado(a): Erdenson Giacomose Reis (OAB/BA 10.515); Erdenson Giacomose Reis Júnior, (OAB/BA 52.973); Antônio Carlos Andrade Leal (OAB/BA 36.432); Maria Victoria Fernandes Pinto (OAB/BA 69.521), William de Jesus Souza (OAB/BA 71.608). Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Victor César Meira Matias Procurador(a) de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). Pena fixada em 15 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção, em regime fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03; (ii) saber se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) saber se caberia a desclassificação para homicídio privilegiado e exclusão das qualificadoras; (iv) saber se houve fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade; (v) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a prescrição do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), ante o decurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, sem causas suspensivas ou interruptivas. 4. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença amparada em versões coerentes e testemunhos harmônicos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos. 5. Há se de rejeitar a tese de legítima defesa e de homicídio privilegiado quando não comprovados, de forma inequívoca, os elementos previstos no art. 25 e art. 121, § 1º, do CP, respeitando-se o quanto deliberado pelo Conselho de Sentença. 6. Afastada a valoração negativa da culpabilidade pela ausência de fundamentação concreta, baseada em aspectos já contemplados na tipicidade. 7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada por excludente de ilicitude (legítima defesa). Pena mantida no mínimo legal por incidência da Súmula 231 do STJ. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03; (ii) afastar a valoração negativa da culpabilidade; e (iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, contudo, a pena definitiva no mínimo legal de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, quanto ao homicídio qualificado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501896-96.2019.8.05.0080, em que figura, como Apelante, Edson de Oliveira Barros, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator